Tribunal: STF
Processo: RMS 30694
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONCESSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PARECER PRÉVIO PELA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO. MINISTRO DE ESTADO DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.



    1. Constata-se a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado de Justiça quando não esgotada a competência da Comissão de Anistia, uma vez que a concessão da anistia política demanda a elaboração de parecer prévio pela Comissão. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.